Tribunal: TJDFT
Processo: 0715977-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIREITO À INFORMAÇÃO. LIBERDADE DE IMPRENSA. ABUSO VERIFICADO. DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE IMAGEM DE MENOR DE IDADE. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. VALOR ADEQUADO.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. O exame, pelo aplicador do Direito, da matéria de conteúdo jornalístico deve ser realizado com muito critério, a fim de sopesar, com segurança, a liberdade de expressão e o livre exercício da profissão, de um lado, e o direito à honra e à imagem do indivíduo, de outro, em justa ponderação de interesses, considerando que todos dizem respeito a direitos e garantias fundamentais.
3. No caso da notícia jornalística, para configurar a responsabilidade civil e o dever de reparar o dano moral, deve ser comprovado que a notícia extrapolou o direito de prestar a informação, expondo conteúdo calunioso ou difamatório.
4. A divulgação indevida da imagem de menor de idade, sem qualquer autorização dos representantes legais, com o seu genitor, ainda que esta não tenha qualquer relação com os fatos criminosos noticiados, implica em verdadeira extrapolação do direito de informação e de imprensa.
5. A reprodução da imagem de menor de idade sem autorização dos representantes legais caracteriza por si só ato ilícito, tratando-se de dano in re ipsa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).
7. Evidenciado que o valor arbitrado na sentença é proporcional e razoável para a reparação do dano moral experimentado, deve ser mantido.
8. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos.